Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701124-24.2018.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERRA BONITA IMOVEIS LTDA - EPP EMBARGADO: TERRACAP, USADAO TEM DE TUDO LTDA - ME D E S P A C H O SERRA BONITA IMÓVEIS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/18 ID 22002629. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator